Tribunal: TJDFT
Processo: 0712279-59.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. MANUTENÇÃO. EXASPERAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a valoração negativa dada à conduta social, uma vez que o réu, ao praticar o crime durante o cumprimento de pena por crime anterior, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstrou fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta.
1.1. Não há que se falar em bis in idem pelo fato de a Lei de Execuções Penais prever punição para a pessoa que pratica crime estando em cumprimento de pena, pois são sanções independentes e com natureza distintas e, além disso, as consequências envolvendo o eventual reconhecimento de falta grave, pelo juízo das execuções, terão influência somente sobre a execução da pena pretérita.
1.2. Inexiste ofensa ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.077, pois o fundamento utilizado para a avaliação negativa da conduta social foi a prática de crime durante o cumprimento de pena anterior, e não em razão de condenações anteriores.
2. No que se refere ao patamar de exasperação da pena, na primeira fase da dosimetria, cabe ressaltar que para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência tem adotado coeficientes imaginários, tendo prevalecido neste Tribunal a orientação de que, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8 (um oitavo), aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime.
3. Recurso conhecido e desprovido.